Tribunal: TJMT
Processo: 0002273-90.2015.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002273-90.2015.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA CAMARGO MACHADO - CPF: 778.388.401-63 (AGRAVADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NULIDADE DA SENTENÇA – REVELIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NA MODALIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO – DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nota-se que o CPC/1973 em seu art. 297, vigente a época da instrução processual, ditava o prazo para a resposta do réu, no cômputo de 15 (quinze) dias, sendo certo que a contagem era feita em dias corridos, assim sendo, considerando que o mandado de citação foi juntado aos autos na data de 15/09/2015 e a defesa foi apresentada no dia 02/10/2015, ou seja, no 17o (décimo sétimo) dia, está intempestiva, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

2 - Configurado o ato ilícito do banco, na medida em que o resultado do negócio não foi o que a demandante razoavelmente esperou, surge o dever de indenizar, pois o desconto antecipado de valores promovido diretamente na conta da parte apelada, com a retenção de verba de natureza salarial, viola atributo da personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, acarretando desequilíbrio ao seu planejamento financeiro familiar.

3 - O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.
Quantum
mantido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020